Tribunal: TJMT
Processo: 1084645-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084645-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA INES ALVES - CPF: 391.212.752-20 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), AMILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 495.602.631-53 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1084645-18.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
Maria InÊs Alves.

Recorrido:
AMILTON FERREIRA DA SILVA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROTESTO DE DÍVIDA DE IPTU EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. POSSE JÁ TRANSMITIDA AO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de protesto decorrente de débito de IPTU, lançado em nome do antigo proprietário do imóvel, após a transmissão da posse à parte adquirente. A parte recorrente nega responsabilidade e sustenta ausência de conduta ilícita e inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença e redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre a parte adquirente do imóvel que já detém a posse; (ii) estabelecer se a ocorrência do protesto configura, por si só, dano moral indenizável, diante da ausência de prova das condições pessoais do lesado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o contrato de compra e venda não atribua expressamente a responsabilidade tributária à adquirente, é incontroverso que a posse do imóvel foi transmitida no ato da assinatura do contrato, atraindo, nos termos do art. 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT, a sujeição passiva da obrigação tributária ao possuidor direto.

A reclamada, ao não quitar tempestivamente os débitos do imóvel que ocupava, deu causa ao protesto do nome do antigo proprietário, o que caracteriza conduta ilícita nos termos do Código Civil e da legislação municipal tributária.

A sentença condenou a reclamada exclusivamente ao pagamento de indenização por danos morais, sendo certo que apenas a parte reclamada interpôs recurso contra a decisão.

Contudo, não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias do reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

É incabível a formulação de pedido de perdas e danos em sede de contrarrazões, à luz do rito previsto na Lei no 9.099/95, que não admite recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O protesto em nome do antigo proprietário, causado por inadimplemento da parte possuidora, caracteriza ilicitude, mas não gera automaticamente direito à indenização por danos morais.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

É incabível o pedido formulado em contrarrazões, por ausência de previsão legal no rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186; CTN, art. 34; Lei Complementar Municipal no 43/1997 (Cuiabá/MT), art. 211; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 1o, 38, 42, 48, 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 11.11.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, j. 30.09.2024; TJMT, Seção de Direito Privado, Reclamação N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295519935, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reai
s), acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que não houve conduta ilícita, dolosa ou intencional de sua parte, e que o reclamante não envidou esforços mínimos para mitigar o suposto dano. Requer, ainda, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular e a condenação da recorrente ao pagamento de perdas e danos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alienou à reclamada o imóvel situado na Rua 25, Quadra 31, Casa 07, Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT. Contudo, apesar de expressa previsão contratual, narra que a adquirente não providenciou a transferência da titularidade do imóvel junto à Prefeitura Municipal, o que resultou no protesto de seu nome por débitos de IPTU.

A demandada, por sua vez, sustenta que o contrato firmado entre as partes em 20/02/2015 estabelece, de forma clara, que a transferência da propriedade e das obrigações correspondentes somente ocorreria após a quitação integral do bem. Afirma que não houve qualquer inadimplemento de sua parte, pois a negociação perdurou por 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, sendo concluída apenas em 2021.

Alega, ainda, que inexiste previsão legal ou contratual que a obrigue a promover a alteração da titularidade do IPTU antes da formalização da transferência do imóvel. Assim, defende que o reclamante permaneceu, perante o Fisco municipal, como legítimo contribuinte do tributo.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que o contrato é omisso quanto à responsabilidade pelas despesas e encargos incidentes sobre o imóvel, inclusive tributos municipais, como o IPTU. No entanto, conforme cláusula quinta do instrumento contratual (ID 295519906), a reclamada foi imitida na posse do bem na data da assinatura do contrato.

Sob esse viés, à luz do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar no 43/1997, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Cuiabá/MT,
o sujeito passivo do IPTU é aquele que detém a disponibilidade econômica do imóvel, seja como possuidor, titular de domínio útil ou proprietário
.

Eis o teor do artigo 211 do CTM:

Art. 211. O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - Por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - Por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Parágrafo único. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de transmissão de propriedade ou de direitos reais a ele relativos, "intervivos" ou "causa mortis" ou "doação".
(grifei).

Desse modo, embora as partes não tenham pactuado expressamente a responsabilidade pelo pagamento do tributo, é incontroverso que
a posse do imóvel foi transmitida à parte demandada desde a assinatura do contrato de compra e venda, em 20/02/2015, ocasião em que passou a incumbir-lhe o ônus correspondente
.

Assim, restou comprovado que
a responsabilidade pelo pagamento do referido tributo incumbia à parte demandada
, que deixou de realizar o adimplemento de forma tempestiva,
ocasionando o protesto indevido em nome do autor
.

Porém,
no presente caso, os danos morais
não
restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.

PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO

MORAL

SEM APLICA
ÇÃ
O
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(Grifei)

Portanto, tendo em vista que
a sentença condenou a reclamada apenas ao pagamento de indenização por danos morais
, impõe-se a sua
reforma
.

Importante ressaltar que o pedido de indenização por perdas e danos foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025